Tribunal: TJMT
Processo: 1007291-30.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007291-30.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANGELICA DO NASCIMENTO - CPF: 700.078.241-22 (APELADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ATENDIMENTO MÉDICO NA REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO OU URGÊNCIA EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alta Floresta, MT, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço médico no Pronto Atendimento Municipal – PAM. A autora alegou agravamento de quadro hemorrágico no pós-parto, afirmando omissão do atendimento público, o que teria motivado busca por atendimento particular. A sentença reconheceu a responsabilidade do Município e condenou-o ao pagamento de indenizações.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão culposa por parte do município no atendimento médico prestado à autora; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o ressarcimento das despesas médicas particulares e eventual indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva exige comprovação de culpa administrativa, além da demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão e o prejuízo suportado pelo particular.

4. A cesárea foi realizada em hospital estadual, sendo a discussão restrita à atuação da rede municipal de saúde no atendimento posterior. A parte autora foi atendida no PAM e recebeu prescrição médica com medicamento adequado ao quadro clínico (ácido tranexâmico), cuja eficácia é reconhecida cientificamente para hemorragia pós-parto.

5. As provas constantes nos autos demonstram que a autora optou voluntariamente por buscar atendimento na rede particular, sem que tenha havido negativa de atendimento público ou situação de urgência inadiável que justificasse a escolha por serviço privado.

6. Não foram comprovadas circunstâncias excepcionais, como risco iminente de morte, falha comprovada no serviço público ou inexistência de recursos na rede municipal que autorizassem o custeio público do tratamento particular.

7. A responsabilidade estatal não se configura pela simples insatisfação do usuário com o atendimento recebido, notadamente quando não há demonstração de má conduta médica, negligência, imprudência ou imperícia.

8. Idêntico raciocínio se aplica ao pedido de indenização por danos morais, pois não foi comprovado sofrimento psicológico relevante ou violação à dignidade da autora decorrente de falha da Administração Pública. Ausente o nexo de causalidade, inexiste obrigação de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por omissão no atendimento de saúde exige a demonstração de falha na prestação do serviço, nexo causal e culpa administrativa. 2. A simples busca por atendimento médico na rede particular, sem negativa de tratamento pelo SUS ou situação excepcional de urgência, não enseja dever de ressarcimento pelo Poder Público. 3. Não comprovada falha no atendimento médico ou nexo causal com os danos alegados, é incabível a condenação do ente público por danos materiais e morais".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 20.09.2018, DJe 26.09.2018; TJMT, AC no 1001315-79.2019.8.11.0040, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.08.2021; TJMT, AC no 0002961-63.2016.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.02.2019; TJMT, AC no 1037892-82.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.07.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jacob Sauer, nos autos de n.° 1007291-30.2023.811.0007, em trâmite perante a 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 294944891):

“
I – RELATÓRIO.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais formulada por ANGÉLICA DO NASCIMENTO em face do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, alegando que, após parto cesáreo realizado na rede pública, apresentou quadro de sangramento excessivo que não foi adequadamente tratado pelos serviços públicos de saúde, sendo liberada do Pronto Atendimento Municipal sem a devida assistência, o que a obrigou a procurar a rede privada, onde foi diagnosticada com restos placentários e submetida a curetagem uterina e transfusão sanguínea.

Desta forma, pugnou pelo reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do réu, declarando-o culpado pelo evento danoso ocorrido e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 300.000,00, danos materiais no valor de R$ 10.770,00, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais. Postulou pela inversão do ônus da prova e os benefícios da assistência judiciária gratuita (id. 128291225).

A inicial foi recebida, oportunidade quem que foi deferida a assistência judiciária gratuita, bem como determinou-se a citação do requerido (id. 128314187).

O Município contestou, argumentando ausência de falha no serviço prestado e ausência de nexo causal, bem como juntou cópias de prontuários e registros de atendimentos (ids. 131071922 ao 131071937).

Impugnação à contestação no id. 136291009 e pedido da autora para intervenção de
amicus curiae
(id. 136564317).

Ministério Público manifestou não ser caso de sua intervenção (id. 136679364), bem como o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT (id. 161636974).

II – FUNDAMENTAÇÃO
. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. A matéria controvertida é de natureza essencialmente documental e jurídica, estando o feito suficientemente instruído com os prontuários médicos, comprovantes de gastos e documentos emitidos por profissionais da saúde pública e privada.

Diante disso, e considerando a ausência de requerimento específico para produção de prova técnica ou testemunhal relevante, não há necessidade de dilação probatória, sendo cabível o julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, I, do CPC, sem que isso importe em cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado está em conformidade com o contraditório e a ampla defesa, garantidos no art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal.

DO PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE TERCEIRO. A parte autora requereu a admissão de
amicus curiae
, sob o argumento de que a causa trata de relevante questão de interesse coletivo, relacionada à responsabilidade civil do Município por falha no serviço público de saúde.

Entretanto, nos termos do art. 138 do CPC, a intervenção do
amicus curiae
se destina a hipóteses de causas com repercussão social, técnica ou institucional ampla, em geral cabível em demandas de controle concentrado, ações coletivas ou em litígios com alto grau de indeterminação dos efeitos da decisão.

O caso em apreço, embora envolva serviço público essencial, trata de situação particular e específica, não possuindo, ao menos neste momento processual, amplitude social ou complexidade técnica que justifique a intervenção de terceiros como interessados auxiliares.

Segue orientação jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DO ATO DE CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – PEDIDO DE INGRESSO COMO "AMICUS CURIAE" INDEFERIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRAMINUTA - Admissível agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de ingresso como "amicus curiae" – Inteligência do artigo 1.015, IX, do Novo Código de Processo Civil – Artigo 138 do estatuto adjetivo pátrio não prevê irrecorribilidade para o indeferimento ao ingresso, referindo-se apenas à solicitação e à admissão – Incabível interpretação extensiva, mormente por se tratar de norma restritiva do acesso ao duplo grau de jurisdição - Preliminar afastada. MÉRITO – Por princípio a atuação do "amicus curiae" deve pautar-se pela imparcialidade, pois é de sua atribuição fornecimento de subsídios ao magistrado para o julgamento– Pedido de ingresso cujo conteúdo, por si só, desqualifica a agravante para a função, pois se contrapõe incisivamente à pretensão da demandante, manifestando-se em inequívoco reforço à defesa da Fazenda Pública - Ingresso que, no caso, causaria desequilíbrio no seio do processo, em prejuízo à parte autora -
Inexistência de relevância, especificidade ou repercussão social que justifiquem a presença de "amicus curiae" no processo
- Ademais, na vertente fase processual, de instrução probatória e às portas do desate, o ingresso da agravante somente causaria tumulto, em prejuízo ao princípio da celeridade – Decisão mantida – Agravo desprovido .(TJ-SP 22178271620178260000 SP 2217827-16.2017.8.26 .0000, Relator.: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 25/04/2018, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/05/2018).

Por fim, quanto ao requerimento para que seja determinado o ingresso do Hospital Aliança no polo passivo da presente demanda, conforme já delineado, o objeto da presente ação refere-se à responsabilidade civil do ente público, decorrente da omissão no atendimento prestado pela rede pública de saúde, especialmente por unidades vinculadas ao Município de Alta Floresta. O atendimento no Hospital Aliança deu-se apenas após a falha na prestação do serviço público, tendo a unidade privada apenas realizado o procedimento necessário diante do agravamento do quadro clínico da autora.

Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário nem de hipótese de denunciação obrigatória da lide. Eventual responsabilidade civil do hospital particular não é objeto de discussão nos autos, nem foi invocada como excludente de responsabilidade pelo réu.

Portanto, indeferido o pedido de admissão de
amicus curiae
, por ausência dos requisitos legais e da pertinência temática exigida pela norma processual, bem como indeferido o pedido de inclusão do Hospital Aliança no polo passivo da lide, por ausência de interesse jurídico direto na demanda e de previsão legal para formação de litisconsórcio ou intervenção de terceiros nos moldes pretendidos.

DO MÉRITO. A controvérsia posta nos autos refere-se à responsabilidade civil do ente público por suposta negligência no atendimento médico prestado à autora, que, após complicações no puerpério, foi liberada do serviço público mesmo diante de quadro de sangramento persistente, vindo a ser atendida com urgência na rede privada.

Importa observar que a respeito da responsabilidade do ente público, a Constituição Federal de 1988 adotou em regra a teoria da responsabilidade objetiva. José dos Santos Carvalho Filho, ao tratar da responsabilidade do Estado, consigna:

Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. (...)

O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o do dano moral. (...)

O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou de conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. (...)

O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado. (...)

O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal”.

O art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados por seus agentes, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a conduta administrativa.

No caso, os documentos juntados pela autora, especialmente os prontuários médicos da unidade pública e os registros da internação particular, comprovam: a) o parto cesáreo realizado em unidade pública; b) o retorno da autora ao Pronto Atendimento com queixas de sangramento intenso; c) a liberação da paciente sem conduta resolutiva; d) a posterior identificação, por profissional da rede privada, de restos placentários, ensejando curetagem e transfusão.

Tais elementos demonstram manifesta falha no dever de atendimento adequado e seguro à paciente no contexto de puerpério, especialmente considerando o diagnóstico prévio de diabetes gestacional e o risco inerente à sua condição clínica.

Em se tratando de evento ocorrido por falha no dever de atendimento à paciente, é majoritário o entendimento jurisprudencial no sentido de que se configura a responsabilidade objetiva do Estado, prescindindo, assim, da demonstração de culpa:

Nesse sentido, segue julgado do E. Tribunal local:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ERRO MÉDICO - DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO - MORTE DE RECÉM-NASCIDO - INDENIZAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL PELO DANO MORAL PROVOCADO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS”. 1. Demonstrada a falha da equipe médica durante a internação da gestante, deve ser a mãe indenizada pelo dano moral sofrido pela perda do filho em decorrência do nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço público de saúde. 2. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva, consoante art. 37, § 6o, da CRFB/88. 3. O valor indenizatório a título de danos morais arbitrado na sentença (R$ 100.000,00) por atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, há de ser mantido como forma de compensar a Apelada pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento ilícito. 4. A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n. o 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. 5. Recurso de Apelação desprovido. Consectários legais readequados de ofício. (TJ-MT - AC: 00019075520098110020, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/07/2023).

O nexo causal entre a omissão do serviço público e o agravamento do quadro da autora é evidente, sendo o dano moral presumível diante da violação à integridade física, à dignidade e ao direito fundamental à saúde da requerente.

Registre-se que, embora o parto tenha sido realizado na rede pública estadual, os atendimentos omissivos que ensejaram o agravamento do quadro da autora ocorreram em unidades municipais (PAM e PSF), cujos registros integram os autos.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855178/SE), fixou a tese de que os entes federativos respondem solidariamente por danos decorrentes de falha na prestação de serviços de saúde no âmbito do SUS, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da ação. Corretamente configurada, pois, a legitimidade do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

Assim, não há falar em ausência de provas da culpa do ente público requerido, porquanto, tendo a autora sido atendida por unidades de saúde municipais em contexto de pós-parto com sintomas evidentes de hemorragia, constata-se a ocorrência de falha na prestação do serviço de saúde pública, consubstanciada na omissão de conduta médica adequada e na liberação indevida da paciente, o que resultou no agravamento de seu estado clínico e na necessidade de atendimento emergencial na rede privada, a caracterizar a responsabilidade do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

Em relação aos danos materiais, restaram devidamente comprovados os gastos com hospital particular, no valor de R$ 10.770,00 (dez mil e setecentos e setenta reais), passíveis de ressarcimento, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Nesse cenário, o dano moral é inegável, conforme demonstrado nos autos, haja vista que a autora foi submetida a intenso sofrimento físico e emocional em momento de extrema vulnerabilidade, decorrente do puerpério, sendo privada de atendimento médico digno e seguro no âmbito do SUS, o que a expôs a risco concreto de morte e lhe impôs, por consequência, abalos psíquicos significativos que extrapolam os meros dissabores do cotidiano, em clara violação à proteção integral à maternidade (art. 6o e art. 196 da CF). Considerando as peculiaridades do caso, arbitra-se a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor proporcional ao abalo sofrido e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Acresça-se que o montante arbitrado é suficiente para compensar os danos sofridos sem ensejar enriquecimento sem causa, estando em consonância com precedentes em casos análogos (Súmula 362/STJ e Tema 905).

III – DISPOSITIVO.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ANGÉLICA DO NASCIMENTO para: a) condenar o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.770,00 (dez mil, setecentos e setenta reais), com correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC); b) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido pelo IPCA-E desde esta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC); c) condeno ainda o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Isento de custas (Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3o, I).

Interposta apelação, cumpra-se integralmente as disposições do art. 1.010, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, independente de conclusão.

Dispensada a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3o, II e III, do CPC.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes.

Alta Floresta/MT, data registrada no sistema.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a responsabilidade do município, em caso de falha no serviço médico, é subjetiva, dependendo de comprovação de conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional apta a ensejar a indenização.

Argumenta que no caso dos autos, a controvérsia consiste em apurar se a conduta do médico responsável pelo atendimento da parte apelada no Pronto Atendimento Municipal foi errônea e/ou determinante para os eventos que se sucederam, bem como se há nexo causal entre a atuação do profissional e o resultado desfavorável experimentado pela paciente.

Salienta, nesse contexto, que a partir da leitura dos prontuários médicos se verifica que não houve falha no atendimento, pois a parte apelada foi prontamente atendida no PAM, sendo-lhe prescrita medicação, que a paciente sequer fez uso, vindo a procurar atendimento na rede privada.

Afirma que o médico responsável pelo atendimento receitou Transamim 500mg à paciente, fármaco destinado ao controle e prevenção de sangramentos, mostrando-se adequado ao quadro clínico.

Pontua, além disso, que em nenhum momento a rede municipal de saúde se negou a prestar atendimento à parte apelada, que optou por se dirigir à rede particular de saúde, pois pretendia ser atendida por outro profissional e tal situação somente seria possível, na unidade de Pronto Atendimento, após a troca de plantão, que ocorreria às 19 horas.

Ressalta, de outra parte, que o parto foi realizado no Hospital Regional Albert Sabin, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, e que onze dias após o parto houve intensificação do sangramento, sendo constatado na rede particular, a existência de restos placentários, razão do procedimento cirúrgico e transfusão sanguínea, sem qualquer conduta dos profissionais de saúde do município que tenham ocasionado referido dano.

Apregoa, quanto aos danos materiais, que a parte apelada acostou aos autos notas fiscais sem evidenciar a existência de alternativas de atendimento na rede pública de saúde, a recusa formal, ou ainda a impossibilidade comprovada de acesso ao serviço público.

Afiança, no pertinente aos danos morais, que o dano
in re ipsa
deve ser analisado caso a caso, uma vez que é a exceção e por não existir previsão legal de presunção, não deve ser aplicado ao caso dos autos.

Salienta, outrossim, que o valor fixado na sentença a título de danos morais não corresponde à realidade dos fatos, devendo ser readequado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Consigna, por derradeiro, que em caso de manutenção da condenação, os juros e a correção monetária devem respeitar os critérios estabelecidos nos temas n.° 905, do STJ e 810, do STF.

Por essas razões, requer (ID. 250716243):

“(a) seja dado
INTEGRAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada a r. sentença para que seja afastada a responsabilidade do Município de Alta Floresta, julgando o feito improcedente.

(b) subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, requer seja diminuído o quantum indenizatório, fixando-se de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Nas contrarrazões, a parte apelada rebate os argumentos recursais, afirmando que foi exposta a sérios riscos e se não fosse sua busca urgente por atendimento privado, o desfecho poderia ter sido trágico.

Acrescenta que por se tratar de hemorragia causada em razão de restos placentários, no mínimo o médico deveria ter realizado uma avaliação adequada e exames clínicos, porém apenas prescreveu medicamento e, diante da demora para o recebimento de outra unidade de saúde, concedeu alta à paciente.

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação de mérito e restitui os autos para regular processamento (ID. 307716887).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jacob Sauer, nos autos de n.° 1007291-30.2023.811.0007, em trâmite perante a 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT.

Da análise do processado, verifica-se que ANGÉLICA DO NASCIMENTO ajuizou “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
” em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, MT, objetivando a condenação do ente público ao pagamento danos materiais e morais, respectivamente, no valor de R$ 10.770,00 (dez mil e setecentos e setenta reais) e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Conforme narrativa inicial, a parte requerente, ora apelada, realizou parto, mediante cesária, no Hospital Regional de Alta Floresta, MT e, após 11 (onze) dias, observou intensificação de sangramento, com formação de coágulos, procurando atendimento no Pronto Atendimento Municipal – PAM. No local, o médico responsável pela consulta apenas receitou medicamento e, diante da demora para a obtenção do fármaco, foi concedida alta à paciente, com prescrição do medicamento via oral.

Declara, ainda, que na mesma data, diante do agravamento do quadro, a parte requerente retornou ao PAM, sendo ministrado apenas medicamento para amenizar o sangramento, com orientação de que aguardasse a troca de plantão para atendimento médico. Nesse ínterim, devido às fortes dores, a paciente procurou atendimento médico privado, sendo identificada a presença de restos placentários, com a submissão da parte apelada a procedimento de curetagem e posterior transfusão de concentrado de hemácias.

O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, MT, na contestação, sustentou o enquadramento de responsabilidade subjetiva do município, ausência de comprovação de conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional de saúde, inexistência do dever de indenizar e, subsidiariamente, a necessidade de fixação do
quantum
indenizatório com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (ID. 294944867).

Impugnada a contestação (ID. 294944884), sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com o artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal, a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Observa-se, da leitura do referido dispositivo, que a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Essa regra, contudo, é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, o que impõe ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o

dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da natureza –, determinando-se, então, a responsabilidade da

Administração, com base naculpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. [...].” [Programa de Responsabilidade Civil.10a ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 287].

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a responsabilidade estatal será subjetiva nas hipóteses de ato omissivo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018). (Grifo nosso).

Do exame dos elementos constantes dos autos, no que se refere à conduta administrativa, por se tratar de alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares, importa a observância da relação de causalidade entre o alegado dano experimentado e a suposta omissão do ente/agente público.

Nessa conjectura, considerando que a cesárea foi realizada em Hospital Regional, cuja responsabilidade e administração incumbe o Estado de Mato Grosso, a discussão nos autos se cinge à falha na prestação do serviço ocorrida na unidade de Pronto Atendimento Municipal – PAM.

As provas constantes do processado, diferentemente do que concluiu a sentença vergastada, não demonstram a omissão, tampouco negligência, imprudência ou imperícia do ente público. E, isso porque, conforme declarado pela parte apelada na petição inicial, a despeito da alta médica inicialmente concedida, foi prescrito medicamento de uso oral à paciente.

O fármaco em questão, ácido tranexâmico, constitui um agente antifibrinolítico, tem mecanismo de ação baseado na inibição da fibrinólise, estabilizando os coágulos sanguíneos, ao bloquear competitivamente os locais de ligação da lisina no plasminogênio impedindo a dissolução precoce de coágulos.

De acordo com artigos científicos relacionados à área de saúde, o referido medicamento é uma das ferramentas terapêuticas mais promissoras no tratamento da Hemorragia pós-parto, mostrando resultados significativos na redução da mortalidade materna (ZAMBA, Mery Anne dos Santos Angelo; VALE, Tereza Cristina Barbosa Ribeiro do; DIAS JÚNIOR, Antônio Luís Alve; PASSOS, Igor Thiago Pinheiro. Eficácia do ácido tranexâmico no manejo da hemorragia pós-parto: uma revisão integrativa de evidências científicas. Revista Lumen Et Virtus. v. 15 n. 41 (2024): Vol. XV Núm. XLI – 2024).

Por sua vez, Nikhole Oliveira, Beatriz Aparecida Fernandes, Edimar Júnior Catroli Vargas, Henrique Pessoti Menelli, Maryana Wetler Christ, Sofia Biancardi Campos, Victor Gramlich Rocha Pereira e Brenda Mendes Veloso, ao tecer considerações sobre o manejo terapêutico e prevenção da hemorragia pós-parto, apontam a utilização do ácido tranexâmico, por eles considerados como uterotônico de segunda linha, constitui conduta farmacológica indicada para o quadro clínico, com recomendação do procedimento cirúrgico no caso de falha da abordagem medicamentosa. Veja-se:

“A hemorragia pós-parto é uma das principais causas evitáveis de óbito e morbidade materna no mundo. Diante desse cenário, a identificação dos fatores de risco e a implementação de medidas terapêuticas referente ao sangramento obstétrico são essenciais no ambiente de cuidado a mulheres em trabalho de parto. O presente estudo buscou, desse modo, responder o seguinte questionamento: quais são as principais medidas terapêuticas e profiláticas frente a um quadro de hemorragia obstétrica? Conclui-se que as condutas farmacológicas são indicadas nos estágios iniciais do quadro clínico citado, ou seja, o uso de uterotônicos de primeira e segunda linha. Intervenções não cirúrgicas como a massagem uterina bimanual e o tamponamento de balão intrauterino são consideradas se persistente o sangramento. Na falha das abordagens listadas, o tratamento cirúrgico deve ser implementado imediatamente. Em relação aos cuidados profiláticos, esses refletem no nível de organização e qualidade da atenção prestada na instituição, sendo medidas educativas e preparatórias para o quadro de HPP inclusas nesse cenário. Ademais, o uso de ocitocina profilática evidencia respostas significativas na redução das taxas de morbidade e mortalidade materna” (HEMORRAGIA PÓS-PARTO: ATUALIZAÇÕES SOBRE O MANEJO TERAPÊUTICO E SUA PREVENÇÃO. RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218, [S. l.], v. 4, n. 3, p. e432877, 2023. DOI: 10.47820/recima21.v4i3.2877. Disponível em: https://recima21.com.br/recima21/article/view/2877. Acesso em: 16 set. 2025).

A prescrição do medicamento, portanto, indica, em primeira análise, circunstância que indica, em primeira análise, a adequação da conduta médica, ainda que a paciente considere que o atendimento não tenha atendido às suas expectativas (alega que não houve palpação ou prescrição de outros exames).

Entretanto, como demonstrado nos autos, a parte autora, ora apelada, sequer fez uso do medicamento receitado, retornando ao Pronto Atendimento horas após e, pela alegada demora para consulta com novo profissional médico, optou, voluntariamente, por recorrer à via particular de saúde.

Nesse ponto, perfaz curial salientar que a jurisprudência tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado, desde que em situações nas quais há recusa de tratamento médico no Sistema Único de Saúde ou diante de circunstâncias excepcionais que justifiquem o atendimento imediato em estabelecimento particular, quando a rede pública for inexistente ou insuficiente. Confira-se:

“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PELO PODER PÚBLICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1.
A determinação de ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público é medida excepcional; para que haja o dever de ressarcimento, faz-se necessário, ao menos: a) que, antes de iniciado o tratamento particular, seja proposta ação judicial objetivando responsabilizar o Poder Público pelo tratamento do paciente, salvo situação impeditiva, como o iminente risco de morte; b) que haja um quadro de urgência ou emergência que justifique o imediato atendimento particular; c) que seja demonstrada a omissão ou a negativa de tratamento médico pelo SUS ou a inexistência ou insuficiência do serviço público
. Precedente Acórdão n.o 1434212. 2. Na hipótese, a parte autora não preenche os requisitos aludidos para o ressarcimento pelo tratamento de fisioterapia, na medida em que deixou de ingressar com ação judicial prévia; não demonstrou que o caso se tratava de situação de urgência ou emergência, não tendo juntado aos autos nenhum relatório médico; não houve comprovação de omissão ou negativa de tratamento médico injustificada pelo DF, pois o Recorrente não se adequava à Nota Técnica n.o 12/2022 - SES/SAIS/COASIS/DASIS/GESSF (93357764), especificamente por ser melhor atendido por meio da Fisioterapia Neurológica (ID 61591903 - Págs. 17 e 18) e não pela ?Reabilitação Pulmonar?, fila a qual estava inserido. 3 . Não se pode atribuir ao Estado o dever de suportar as despesas particulares voluntariamente arcadas pela parte autora. Precedente da Terceira Turma Recursal: Acórdão n.o 1149643. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente/vencida condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça. 5. A súmula de julgamento servirá como acórdão, à luz do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995”.

(TJ-DF 07601533520238070016 1901323, Relator.: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 02/08/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/08/2024). (Grifo nosso).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES PELO ESTADO. 1.
A jurisprudência tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado nos casos em que há negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública
. 2. Ausente comprovação de que houve negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde, bem como de qualquer fato excepcional que justificasse o imediato atendimento na rede particular, improcede o pedido de ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado”.

(TRF-4 - AC: 50012871520214047117 RS, Relator.: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/08/2022, 3a Turma). (Grifo nosso).

A situação posta, entretanto, não se enquadra nas referidas premissas (
distinguishing
), na medida em que a parte requerente, ora apelada,
não comprovou a recusa de atendimento na rede pública de saúde
ou a existência de circunstâncias excepcionais que justificassem o atendimento imediato em estabelecimento particular.

Além disso, não obstante os argumentos iniciais, não consta dos autos qualquer informação a respeito da existência de “risco de morte”, tanto que o procedimento de curetagem foi realizado no dia seguinte ao atendimento em hospital particular e, de acordo com a prescrição médica (ID. 294944855), dentre outros medicamentos, incluindo analgésicos, foi receitado exatamente o mesmo fármaco outrora prescrito, qual seja, o Transamim (ácido tranexâmico).

Não se nega que o quadro clínico da parte apelada era grave e requeria cuidados. Entretanto, não está suficientemente demonstrado nos autos que não pudesse aguardar pelo atendimento no sistema único de saúde, mormente quando sequer tomou os medicamentos prescritos e retornou ao PAM buscando atendimento por outro profissional. Ao contrário, o que se tem a toda evidência, pelas próprias narrativas da parte requerente, ora apelada, é que optou por realizar o tratamento na rede particular por sua própria vontade.

Dessa maneira, conclui-se que não houve negativa do município apelante em fornecer a prestação de saúde ou que a conduta médica foi inadequada ao caso apresentado. Assim, o ressarcimento postulado, a título de danos materiais, dependeria de que fosse demonstrada a negativa da prestação de saúde ou algum fato excepcional que se apresentasse como justificativa plausível para o imediato atendimento em instituição particular, a evidenciar de forma clara as deficiências do serviço público de saúde. Tais situações, com a vênia da parte autora, não ocorreram.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS EM HOSPITAL PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA E NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Aparecido Borges Pereira contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo a improcedência de ação indenizatória proposta em desfavor do Município de Campo Novo do Parecis e da Associação Pró-Saúde do Parecis. O autor buscava ressarcimento de despesas médicas realizadas em hospital particular, alegando omissão do SUS no tratamento de urgência necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Público negligenciou dever legal ao não realizar o procedimento cirúrgico necessário; e (ii) estabelecer se o autor faz jus ao ressarcimento de despesas médicas por ter buscado atendimento na rede privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tratamento emergencial não foi negado pelo SUS, conforme prontuários médicos que indicaram ausência de urgência para intervenção cirúrgica no momento do atendimento.

4. O autor optou por buscar tratamento na rede privada por insatisfação com o atendimento público, não configurando omissão estatal específica ou negativa de atendimento.

5. O Sistema Único de Saúde segue critérios de igualdade e urgência; ressarcir despesas de tratamento escolhido em rede privada violaria o princípio de equidade no uso de recursos públicos.

6. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige nexo causal direto entre a conduta estatal e o dano, ausente no caso em análise
.

7. A falta de comprovação de negativa do serviço público, laudo médico que atestasse urgência ou fato excepcional inviabiliza o ressarcimento das despesas pelo ente público
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade civil do Estado por omissão exige comprovação de negativa específica de atendimento ou urgência inadiável não atendida pelo SUS.

2. Despesas médicas realizadas em hospital particular por escolha do paciente, sem negativa de tratamento pela rede pública, não são ressarcíreis pelo Poder Público
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, § 6o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1001315-79.2019 .8.11.0040, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/08/2021”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008252720198110050, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/01/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/01/2025). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS-HOSPITALARES E CIRÚRGICA – PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA REDE PARTICULAR AO LIVRE ARBÍTRIO DO PACIENTE, SEM DECISÃO JUDICIAL OU QUALQUER OUTRA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE GRAVIDADE DA DOENÇA SOMADA À INOPERÂNCIA DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVA DE TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA - PRETENSÃO DE RESSACIMENTO REJEITADA – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 85, §11 E 98, §3o, DA LEI DE RITOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
O Ente Público não pode ser compelido a restituirdespesas com tratamento de saúde (médicas-hospitalares e cirúrgicas) realizado na rede privada ao livre arbítrio do paciente, isto é, sem estar munido de decisão judicial ou qualquer autorização administrativa, ainda que sob a roupagem de gravidade da doença e da ineficiência do sistema de saúde pública
.

2 –
A possibilidade de ressarcimento, nos termos assentados pela jurisprudência pátria, só é possível quando houver prova cabal da negativa de prestação do tratamento na rede pública ou diante da ocorrência de um fato excepcional que justifique o imediato atendimento na rede privada, a exemplo da inexistência ou insuficiência do serviço público
.

3 – Inexistindo prova do dano moral suportado pelo paciente em decorrência dos fatos narrados na exordial, bem como responsabilidade estatal, não há que se falar em indenização a tal título

4 - Em atenção à determinação do artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil, a verba horária fixada na instância de piso deve ser majorada, com observância, nos casos de deferimento da assistência judiciária gratuita, do artigo 98, § 3o, também da Lei de Ritos. 5 – Recurso conhecido e desprovido”.

(N.U 1001315-79.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021). (Grifo nosso).

No que tange ao dano moral, na mesma linha de raciocínio, a parte apelada não comprovou, de forma satisfatória, o alegado sofrimento psicológico em decorrência dos fatos narrados na petição inicial.

Além disso, como já demonstrado, não se evidencia o liame de causalidade necessário para a condenação da municipalidade ao pagamento por danos extrapatrimoniais, na medida em que as circunstâncias presentes no processado não permitem concluir que houve ato ilícito praticado pela administração pública, porquanto não há indicativos suficientes de que o procedimento médico foi realizado de forma equivocada, colocando em risco a integridade física da parte apelante, indicando falha na prestação do serviço público médico-hospitalar.

Logo, incabível se falar em responsabilização do Município, uma vez que não foi comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a alegada conduta administrativa.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso. 3 – Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município. (N.U 0002961-63.2016.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece 4 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal ( RE 136.861/SP). 2 – Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há como impor a responsabilização do ente público. 3 – Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10378928220218110041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 17/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL (art. 951, CC e 37, § 6o da CF)- ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –– AUSENCIA DE CIRURGIA – PLEITO IMPROCEDENTE – TRATAMENTO ADEQUADO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E LESÕES DEFINITIVAS NA MÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1. Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e as lesões na mão da paciente. 2. Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do profissional médico e Hospital Público.

(TJ-MT - AC: 00028944020128110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEMORA EM REALIZAÇÃO DE PARTO POR CESARIANA – INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face do nosocômio por suposto erro médico na condução de atendimentos e parto por cesariana realizados pela autora, o que, consoante alegado, teria provocado o óbito de seu filho recém-nascido. De acordo com o demonstrado nos autos, não houve qualquer falha na prestação do serviço, inexistindo, portanto, nexo causal entre os procedimentos adotados e o dano descrito na exordial. Outro rumo não há como se trilhar, portanto, senão pela manutenção do julgamento de improcedência da demanda. Honorários sucumbenciais majorados, em atenção ao preconizado pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

(TJ-MT 00022349820128110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2021)”.

Portanto, não comprovado o nexo causal e conduta negligente do ente público, verifica-se que não estão ausentes os elementos necessários a ensejar a responsabilização do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, MT, razão pela qual o apelo deve ser provido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por oportuno, diante do provimento do recurso, inverto o ônus de sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade da obrigação, consoante disposição do artigo 98, § 3°, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025